Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Cobrança de contas condominiais. Perda superveniente da posse. Extinção sem resolução do mérito. Perda superveniente do interesse de agir. Ônus da sucumbência. Princípio da causalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob fundamento de ilegitimidade passiva do devedor em razão da perda da posse do imóvel, e condenou o apelante pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça anteriormente concedida.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da inexistência da dívida condominial após a extinção do feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se é cabível a reversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor em razão da perda da posse do imóvel impossibilita a análise do pedido de declaração de inexistência da dívida condominial, pois a extinção sem resolução de mérito impede o exame do mérito.
4. O art. 85, §10, do CPC prevê a aplicação do princípio da causalidade em caso de perda do objeto, mas exige a identificação de quem deu causa à instauração do processo.
5. O apelante permaneceu na posse do imóvel após o trânsito em julgado da decisão de reintegração, omitindo tal informação ao juízo e contribuindo para o prosseguimento da execução, o que caracteriza conduta que deu causa ao processo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva impede o exame do mérito quanto à existência ou inexistência da dívida. 2. O princípio da causalidade justifica a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios à parte que, mesmo ciente da perda da posse, deu causa ao prosseguimento do cumprimento de sentença.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§10 e 11, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013374, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 18.06.2025 e Acórdão 1977735, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 19.03.2025.